Tribunal: TJES
Processo: 0010411-09.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010411-09.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON MENDES e outros (2)

APELADO: BANCO AGIBANK S.A e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO DE VIDA NÃO RECONHECIDOS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EREsp 1.413.542/RS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO AGIBANK S.A e Recurso Adesivo interposto por ADILSON MENDES contra sentença que, nos autos de ação de indenização c/c pedido declaratório, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado e seguro de vida, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados, na forma simples, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios. O banco sustenta a validade das contratações, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, bem como pugna pela improcedência dos pedidos ou redução do quantum indenizatório. O autor, em recurso adesivo, requer a restituição em dobro dos descontos indevidos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o BANCO AGIBANK S.A comprovou a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados, de modo a afastar a alegação de fraude e a nulidade das contratações; e (ii) estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples ou em dobro, à luz da tese firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas, nos termos do art. 429, II, do CPC, especialmente após a inversão do ônus da prova determinada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

4.
O BANCO AGIBANK S.A, embora intimado para especificação de provas, anui expressamente com o julgamento antecipado da lide e abdica da produção de prova pericial grafotécnica, assumindo o risco da preclusão quanto ao único meio apto a demonstrar a legitimidade das assinaturas.

5.
A ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas conduz à presunção de falsidade dos contratos apresentados e evidencia falha na prestação do serviço bancário.

6.
A formalização irregular de contratos e os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram violação à dignidade do consumidor idoso, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

7.
O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

8.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS e no EAREsp 676.608/RS.

9.
A modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ restringe a restituição em dobro às cobranças realizadas após 30/03/2021, devendo os descontos anteriores ser restituídos de forma simples quando ausente demonstração de má-fé dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso principal desprovido e recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do recurso de Apelacao Civel e negar-lhe provimento, bem como conhecer do recurso adesivo e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO AGIBANK S.A
e de Recurso Adesivo interposto por
ADILSON MENDES
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação de Indenização c/c Pedido Declaratório, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade de contratos de empréstimo e seguro, determinando a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais.

A sentença (Id n. 91562566), posteriormente integrada pela decisão de Embargos de Declaração (Id n. 19595757), declarou a inexistência e nulidade dos contratos de empréstimo e seguro de vida (nº 1210743743, 1210509186 e 1211360968), condenando o banco ao ressarcimento global dos descontos realizados (forma simples) e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

Em suas razões (Id n. 19595753), o
BANCO AGIBANK S.A
alega, em suma, que: (i) os contratos são válidos e foram assinados a próprio punho pelo autor, acompanhados de biometria facial, havendo prova de que os valores foram creditados em conta de titularidade do apelado; (ii) inexiste má-fé ou ilegalidade a justificar a repetição do indébito, sendo que as cobranças decorreram de exercício regular de direito; (iii) não restou configurado ato ilícito ou dano moral indenizável, tratando-se a situação de mero aborrecimento cotidiano, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado; (iv) a responsabilidade pela sucumbência deve ser atribuída exclusivamente ao apelado, face ao princípio da causalidade.

Por sua vez, o apelante adesivo,
ADILSON MENDES
(Id n. 19595759 ), sustenta que: (i) a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) a conduta do banco configura má-fé e contrariedade à boa-fé objetiva, especialmente pela continuidade dos descontos mesmo após a citação judicial, o que atrai a aplicação da tese fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

Contrarrazões apresentadas por Adilson Mendes no Id n. 19595758 , refutando o recurso do banco ao argumento de que a instituição não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas (Art. 429, II, CPC e Tema 1061/STJ) e que o dano moral é
in re ipsa
.

Contrarrazões ao recurso adesivo apresentadas pelo Banco Agibank S.A no Id n. 19595763 , pugnando pelo desprovimento do apelo adesivo ante a ausência de prova de erro ou má-fé.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito, analisando os recursos de forma compartimentada.

1. DA APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO AGIBANK S.A (RECURSO DESPROVIDO)

A instituição financeira apelante sustenta a validade da contratação, afirmando que os instrumentos foram assinados a próprio punho pelo autor e validados por biometria facial, com o efetivo proveito econômico mediante crédito em conta.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que o autor impugnou especificamente as assinaturas constantes nos contratos apresentados, requerendo a produção de prova pericial. Por meio da decisão de saneamento (ID 87325983), o Juízo de origem, com acerto, inverteu o ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC e, especificamente quanto à autenticidade das assinaturas, aplicou o art. 429, II, do CPC, atribuindo ao BANCO AGIBANK S.A o ônus de provar a veracidade das firmas.

Instadas as partes a especificarem provas, o Sr. Adilson Mendes informou não ter mais provas a produzir, enquanto o
BANCO AGIBANK S.A concordou expressamente com o julgamento antecipado da lide (ID 88148478), abdicando da produção de novas provas, inclusive da perícia grafotécnica
.

Ao abdicar da prova técnica, a instituição financeira assumiu o risco da preclusão sobre o único meio capaz de elidir a tese de fraude.

Cito, em mesmo sentido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. [...] DISPENSA DA PROVA PERICIAL PELO RÉU.
PRESUNÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. NULIDADE DO CONTRATO.
[...]
3. O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta em contrato, que fora impugnada pela parte adversa, incumbe àquela que produziu o documento, conforme art. 429, II, do CPC.
4. Tendo o autor impugnado a assinatura aposta no contrato e requerido a realização da perícia grafotécnica, mas tendo o réu, por outro lado, dispensado a produção de tal prova, presume-se a falsidade da assinatura e consequentemente do contrato apresentado.

[...]" (TJ-CE - AC: 02027575620238060091, Rel.: Francisco Jaime Medeiros Neto, J: 21/01/2025).

Assim, se não há prova quanto à legitimidade da assinatura, fenece a tese de "exercício regular de direito" ou ausência de ilegalidade. A falha na prestação do serviço é evidente.

Quanto aos
danos morais
, a tese de "mero aborrecimento" não subsiste. A formalização irregular de contrato e a privação indevida de verba alimentar (aposentadoria) atingem a dignidade do consumidor idoso. O dano, no caso, é
in re ipsa
, e o valor de R$ 8.000,00 fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

2. DO APELO ADESIVO DE ADILSON MENDES (RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO)

O autor insurge-se quanto à forma de restituição dos valores, pleiteando a devolução em dobro.

A matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
e do
EREsp 1.413.542/RS
, fixando-se a tese de que a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (má-fé/dolo) do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, houve
modulação de efeitos
: a tese aplica-se apenas às cobranças efetuadas após a publicação do acórdão, ocorrida em
30/03/2021
.

Analisando o caso concreto, a ação foi ajuizada em 2019 e a decisão de Embargos de Declaração (ID 19595757) esclareceu que a condenação abrange todos os descontos efetuados,
inclusive os ocorridos no curso da lide
.

Conforme o precedente vinculante do STJ:

"[...] 28. [...] A REPETIÇÃO EM DOBRO [...] É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS [...] para que o entendimento aqui fixado [...] se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão [30/03/2021]." (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ ac. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021).

Neste mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que a devolução em dobro dispensa prova de má-fé para descontos pós-modulação:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
6. A devolução em dobro dos valores descontados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ, dispensando-se a comprovação de má-fé do fornecedor e exigindo apenas a inobservância da boa-fé objetiva.
(TJES - Apelação Cível nº 5001276-11.2021.8.08.0013; Relator:
Sergio Ricardo de Souza
; Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível
; Data: 14.03.2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ.

[...] Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).

(TJES, Apelação n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Lançamento indevido de parcelas na fatura de cartão de crédito de titularidade da Autora após cancelamento de compra por arrependimento nos termos do art. 49 do CDC. Controvérsia quanto à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Entendimento pacificado pelo STJ. Repetição do indébito em dobro independe do caráter volitivo do fornecedor.
Efeitos desse precedente modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após 30/MAR/2021.
A restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/MAR/2021 deve ser efetuada de maneira singela, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro. DANOS MORAIS. Inocorrência. Inexistência de ferimento de direitos da personalidade da Autora, com reflexos sociais. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10240326920218260405 SP 1024032-69.2021.8.26.0405, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 07/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

Portanto, a sentença merece reforma parcial para delimitar o marco temporal:

Descontos efetuados até 30/03/2021:
Devem ser restituídos de forma
simples
, ante a ausência de prova de má-fé dolosa à época.

Descontos efetuados a partir de 30/03/2021:
Devem ser restituídos em
dobro
, pela aplicação da nova exegese da Corte Superior sobre a boa-fé objetiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
(1)

CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível de
BANCO AGIBANK S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença quanto à nulidade dos contratos e indenização por danos morais;
(2) CONHEÇO
do recurso adesivo de
ADILSON MENDES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a restituição dos valores eventualmente descontados a partir de 30/03/2021 ocorra em dobro, mantendo-se a forma simples para os descontos anteriores a essa data.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pelo
BANCO AGIBANK S.A
em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação (totalizando 20%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar